Tribunal: TJDFT
Processo: 0710558-45.2019.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0710558-45.2019.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. EMBARGADO: ALESSANDRA GOMES DE CARVALHO POVOA, PASCHOALOTTO SERVICOS FINANCEIROS LTDA D E C I S Ã O Em face da possibilidade de os embargos de declaração terem efeitos infringentes, manifeste-se a parte contrária em cinco dias. Brasília/DF, 20 de novembro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito